Tribunal: TJBA
Processo: 8010159-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010159-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE HENRIQUE FERNANDES DA COSTA

Advogado(s)
:
JOSEMAR ESTIGARIBIA

AGRAVADO: NAYARA NUNES BIANI

Advogado(s)
:
THAIS DE PAULA LEITE REGANATI RUIZ

ACORDÃO

EMENTA:

D
IREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA, VISITAS E ALIMENTOS. CONVIVÊNCIA VIRTUAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em Ação de Regulamentação de Guarda e Visitas c/c Alimentos, que deferiu parcialmente tutela provisória requerida pela genitora, atribuindo-lhe a guarda dos filhos, fixando regime de visitas e alimentos provisórios no percentual de 30% dos rendimentos líquidos do genitor. Posteriormente, o genitor agravante requereu a ampliação do regime de visitas, incluindo períodos mais amplos nas férias, participação em feriados prolongados e convivência virtual mais frequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para modificação parcial da decisão que regulamentou o regime de visitas; e (
ii
) estabelecer se é possível ampliar o direito de convivência virtual entre o genitor não guardião e os filhos menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A admissibilidade do recurso foi reconhecida mediante o deferimento da gratuidade da justiça ao agravante, estendendo-se benefício anteriormente concedido nos autos originários.

O Agravo de Instrumento é recurso secundum
eventum
litis, de modo que a instância superior deve se ater ao acerto ou desacerto da decisão agravada, sem adiantar o julgamento do mérito da demanda principal.

As ações que envolvem guarda e alimentos possuem natureza dúplice, permitindo que ambos os genitores formulem pedidos independentemente de reconvenção, conforme precedentes dos tribunais estaduais.

A tutela de urgência deve ser concedida quando demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, sendo obrigação do magistrado concedê-la quando presentes tais elementos.

Em litígios relacionados à guarda, visitas e alimentos, deve prevalecer o melhor interesse da criança, acima de formalismos ou interesses dos genitores, conforme jurisprudência do STJ.

A fixação de visitas deve considerar o desenvolvimento integral do menor, incluindo o estímulo à convivência familiar e afetiva com ambos os genitores, inclusive por meio de contato virtual, especialmente quando há distância geográfica significativa entre as partes.

A convivência virtual reforça os vínculos afetivos e deve ser estimulada nos limites do bem-estar da criança, respeitando horários de estudo, descanso e alimentação, podendo ser supervisionada quando necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A regulamentação de visitas em ações de guarda deve observar o princípio do melhor interesse da criança, podendo incluir a convivência virtual entre o genitor não guardião e os filhos, especialmente quando há distância geográfica relevante.

A convivência virtual deve ocorrer de forma assistida, em horários compatíveis com a rotina dos menores, como forma de garantir o fortalecimento dos vínculos afetivos parentais.

A natureza dúplice das ações de guarda e alimentos autoriza a formulação de pedidos por ambas as partes, sem necessidade de reconvenção.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CC,
arts
. 1.589 e 1.694; CPC, art. 300; Lei nº 13.058/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 916.350/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.03.2008,
DJe
26.03.2008; TJ/SP, AI 2248626-71.2019.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre Marcondes, j. 22.01.2020; TJ/MG, AI 10000211499322002, Rel. Luzia Divina de Paula
Peixôto
, j. 16.12.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de instrumento n.
8005077-96.2024.8.05.0000
, em que figura como Agravante
JOSÉ HENRIQUE FERNANDES DA COSTA
,

e como Agravad
a

NAYARA NUNES BIANI
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA